Tribunal: TJSP
Processo: 1042560-93.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E RECOLHIMENTO DE ESCOMBROS EM OBRA – FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E RECOLHIMENTO DE ESCOMBROS EM OBRA – FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E RECOLHIMENTO DE ESCOMBROS EM OBRA – FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - AÇÃO DE COBRANÇA - MERITO. Contrato de locação de caminhões e recolhimento de escombros de obra, com fornecimento de mão de obra. Serviço contratado para realização de benfeitorias realizadas pelo consórcio demandado no Aeroporto Internacional de Viracopos. 1) Hipótese na qual foi livremente avençado entre as partes o oferecimento de caução, no valor de 05% ( cinco por cento ) no valor das faturas, a ser restituído 180 ( cento e oitenta ) dias após o término da prestação do serviços, desde que ausentes pendências contratuais a serem contingenciadas. Regularidade da disposição, livremente pactuada entre as contratantes. 2) Ausência de termo de encerramento do contrato, documento apto a demonstrar a data final da relação contratual. Demandante, outrossim, que não comprovou a completa e adequada realização dos serviços contratados ( artigo 373, inciso I, do Diploma Processual Civil ). Retenção da caução que se mostra justificada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.